Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-87.2020.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico -- Lesão na mão direita do obreiro -- Concessão de "auxílio-doença" – Admissibilidade – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Benefício devido a partir do dia subsequente à última alta médica noticiada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico -- Lesão na mão direita do obreiro -- Concessão de "auxílio-doença" – Admissibilidade – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Benefício devido a partir do dia subsequente à última alta médica noticiada nos autos, e pelo prazo de 120 dias, contado da sua efetiva implantação, nos termos do art. 60, §9o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 13.457/2017 – Abono anual também a ser pago ao segurado -- Percentual dos honorários advocatícios arbitrado sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC – Precedentes – Juros de mora contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral -- Recurso parcialmente provido, concedida, de oficio, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.